Tribunal: TJES
Processo: 5004616-47.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004616-47.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RECORRIDO: RODRIGO BAUMGRATZ RIBEIRO

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELAS PARCELAS DO EMPRÉSTIMO. DANO MORAL CONFIGURADO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA PELO BANCO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo banco contra a sentença que julgou procedente o pedido da autora, declarando inexistente o contrato de empréstimo objeto da lide, além de determinar a devolução em dobro dos valores indevidamente adimplidos pelo consumidor. A instituição financeira alega regularidade da contratação, bem como nulidade da sentença por julgamento extra petita, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificação da validade da contratação, análise da restituição dos valores adimplidos pelo consumidor e análise da configuração de dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Não houve comprovação da regularidade da contratação por parte do banco, firmada de forma eletrônica por consumidor hipossuficiente.

4. A repetição do indébito devida quanto às parcelas do empréstimo adimplidas pelo consumidor.

5. O dano moral é configurado de forma
in re ipsa,
decorrente do abalo financeiro e emocional causado pelos descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor. Redução da indenização aos termos dispostos na Petição Inicial diante do julgamento
ultra petita.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A ausência de comprovação da contratação regular de empréstimo, acrescido da realização de cobranças indevidas em desfavor do consumidor, enseja a devolução em dobro dos valores descontados e a condenação por dano moral.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante:
Tema 929 do STJ;

TJ-MG - ED: 10000205879893002 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/07/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2022;

STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021;

TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5004616-47.2024.8.08.0048

RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RECORRIDO:

RODRIGO BAUMGRATZ RIBEIRO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FERNANDO CARDOSO FREITAS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELAS PARCELAS DO EMPRÉSTIMO. DANO MORAL CONFIGURADO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA PELO BANCO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo banco contra a sentença que julgou procedente o pedido da autora, declarando inexistente o contrato de empréstimo objeto da lide, além de determinar a devolução em dobro dos valores indevidamente adimplidos pelo consumidor. A instituição financeira alega regularidade da contratação, bem como nulidade da sentença por julgamento extra petita, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificação da validade da contratação, análise da restituição dos valores adimplidos pelo consumidor e análise da configuração de dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Não houve comprovação da regularidade da contratação por parte do banco, firmada de forma eletrônica por consumidor hipossuficiente.

4. A repetição do indébito devida quanto às parcelas do empréstimo adimplidas pelo consumidor.

5. O dano moral é configurado de forma
in re ipsa,
decorrente do abalo financeiro e emocional causado pelos descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor. Redução da indenização aos termos dispostos na Petição Inicial diante do julgamento
ultra petita.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A ausência de comprovação da contratação regular de empréstimo, acrescido da realização de cobranças indevidas em desfavor do consumidor, enseja a devolução em dobro dos valores descontados e a condenação por dano moral.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante:
Tema 929 do STJ;

TJ-MG - ED: 10000205879893002 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/07/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2022;

STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021;

TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora discorre que descobriu a existência de empréstimo firmado em seu nome com a empresa requerida, tendo efetuado o pagamento de três parcelas do débito, embora não reconheça a contratação. Dessa forma, pugna pela suspensão liminar das cobranças, restituição de valores e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Diante do exposto, ratifico a liminar deferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: CONDENAR a financeira ré a excluir definitivamente o contrato objeto da lide vinculado a parte autora; DECLARAR inexistente a relação jurídica entre a parte autora e a empresa ré referente ao contrato objeto da lide; CONDENAR o requerido a restituir a parte autora os valores já pagos, a título de dano material, além de demais parcelas que vierem a ser pagas, acrescido de correção monetária pelo índice do Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo do desembolso e juros da citação; CONDENAR o requerido a efetuar o pagamento de R$

3.000,00, a título de danos morais, com juros e correção monetária pelo índice do Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo a partir desta data.

Irresignado, a empresa ré interpôs o presente Recurso Inominado, pugnando pela concessão de efeito suspensivo recursal. Suscita preliminar de julgamento extra petita, considerando que a condenação em danos morais foi superior ao valor requerido pela parte autora – R$ 1.000,00 (mil reais). Quanto ao mérito, argumenta pela regularidade da contratação, firmada de forma eletrônica. Discorre pela inexistência de dano material e dano moral indenizável. Dessa forma, pugna pela improcedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o art. 43 da Lei 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conheço do recurso uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

No tocante a preliminar de nulidade da sentença, observo que a condenação em danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante foi fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia superior ao montante requerido pela parte autora na Petição Inicial – R$ 1.000,00 (mil reais).

Portanto,
acolho
a preliminar de nulidade da sentença por julgamento
ultra petita
, de forma a reduzir o montante indenizatório fixado pelo juízo
a quo
para R$ 1.000,00 (mil reais).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que o mérito do recurso não merece prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre os litigantes, caberia ao recorrente comprovar a validade do contrato de empréstimo supostamente firmado entre as partes e das correlatas cobranças realizadas em desfavor do consumidor, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, o Mercado Pago não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a validade da contratação firmada entre as partes, mormente considerando a hipossuficiência do consumidor.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Ora, muito embora não se discuta a validade da contratação feita por meio eletrônico, no caso dos autos todas essas circunstâncias suspeitas conferem suficiente verossimilhança às alegações feitas na inicial para justificar a inversão do ônus da prova com base no artigo 6º, inciso VIII, da Lei 8.078, de 1990, até porque a parte autora é tecnicamente hipossuficiente em relação ao réu para demonstrar que não celebrou esse contrato e que a autenticação foi feita por meio de fraude. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento (REsp 1.846.649, julgado em 24/11/2021) de que compete à instituição financeira comprovar que o consumidor contratou a obrigação. No presente caso, entendo que não está devidamente comprovado pela Requerida que foi a parte Autora que contratou a obrigação. O requerido, porém, foi incapaz de demonstrar a licitude da contratação, sendo insuficiente a alegação de que o requerente conferiu seu aceite por meio eletrônico, razão pela qual, entendo que não restou comprovada a existência de qualquer relação jurídica entre a Autora e a Requerida referente ao contrato objeto da lide. Partindo destas premissas verifico a nulidade do empréstimo, devendo as partes serem reconduzidas ao estado anterior, assim como a restituição de todo o montante pago pelo requerente. Incabível no presente caso, a condenação a repetição do indébito, visto a inexistência dos requisitos autorizadores do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Por conseguinte, entendo pela configuração de cobrança indevida realizada pelo recorrente, fazendo jus o recorrido a devolução das parcelas do empréstimo indevidamente adimplidas.

Outrossim, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do recorrente em razão do defeito do serviço, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo consumidor.

Sobre a presente questão, dispõe a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. 3. O c. STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável. 4.
No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
5. Não obstante a irresignação da requerida, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da requerida em ressarcir em dobro e de indenizar pelos danos morais sofridos. 6. Recurso conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 16 de novembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021).

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Contudo, destaco que o montante indenizatório deve permanecer adstrito ao pedido autoral, razão pela qual reduzo o
quantum
indenizatório para R$ 1.000,00 (mil reais), conforme acima disposto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para acolher a preliminar de nulidade da sentença por julgamento
ultra petita
e adequar a indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante para o patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), a ser monetariamente corrigido pelo IPCA, a partir da data do arbitramento (data da prolação da sentença)
,
e juros de mora pela Taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária IPCA, desde a citação. Mantenho incólume os demais termos da r. sentença.

Considerando o êxito recursal, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma
do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)